Tribunal: TJPA
Processo: 0026479-29.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10005 - Registro de Empresa
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026479-29.2006.8.14.0301
APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO JOSE ROSSI JUNQUEIRA VILELA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1 - Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, inciso III, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

2 - No caso, ante a ausência de condenação ou proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, que conforme a inicial foi fixado em R$ 10.000,00. Desta forma, considerando os requisitos dos incisos I a IV do §2º, do art. 85, do CPC, quais sejam, a ausência de grande complexidade da ação e a sua extinção por abandono do autor, ainda, a prestação do serviço na capital. Por outro lado, a longa demora da ação e a necessidade da interposição de recurso pelo causídico, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do disposto no §4º, inciso III, do art. 85, do CPC/2015

2 - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA
, devidamente representados por procuradores habilitados,

contra sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara de Fazenda de Belém que,
nos autos da
Ação Declaratória,
proposta por
ANTÔNIO JOSÉ R. JUNQUEIRA VILELA
, em face do ora apelante, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos do art. 485, III e parágrafo primeiro do CPC/2015.

“(...)

Dispositivo.

Ex positis, de acordo com o art. 485, inciso III e seu parágrafo primeiro do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o arquivamento dos autos.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º e 84, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais.

Sem honorários advocatícios.

Escoado o prazo de recurso sem manifestação, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2018.

Andréa Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital.”

O JUCEPA interpôs o presente recurso de apelação cível requerendo a reforma, ante a ausência de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é contraria ao disposto ao art. 85,
caput e
§ 19 do CPC e nos artigos 22 e 3º, §1º da Lei 8.906/94.

Requereu ao final, o provimento do recurso, com a condenação dos autos ao pagamento de honorários advocatícios.

Ausente contrarrazões.

O Ministério Público não apresentou parecer por entender ausente interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação civil pelo que passo a sua análise.

MÉRITO

O cerne da questão restringe-se a análise da sentença quanto a ausência de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, ante a extinção do processo por abandono da causa.

De acordo com o art. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas,
e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. (grifei)

Assim, extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu.

Nos termos do art. 85, do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Ainda, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do art. 85:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

No caso, ante a ausência de condenação ou proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, que conforme a inicial foi fixado em R$ 10.000,00.

Desta forma, considerando os requisitos dos incisos I a IV do §2º, do art. 85, do CPC, quais sejam, a ausência de grande complexidade da ação e a sua extinção por abandono do autor, ainda, a prestação do serviço na capital. Por outro lado, a longa demora da ação e a necessidade da interposição de recurso pelo causídico, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do disposto no §4º, inciso III, do art. 85, do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, incisos I, II, III e IV, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020